Tribunal: TJDFT
Processo: 0760227-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0760227-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SAMSONITE BRASIL LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a cópia da tela do SITAF que indique a data do pagamento do débito pela parte executada, uma vez que as telas de ID 48540673 e 48540674 indicam, unicamente, a data de constituição do crédito. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora